Tribunal: STF
Processo: ARE 1334387
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS) que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, e, no mérito, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 2.612/2.615):
    “APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – RECURSO DO RÉU LINDOMAR DE ALMEIDA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL OU PERICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMEI DE APARELHO CELULAR OBJETO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PRESCINDIBILIDADE – RÉU IDENTIFICADO POR DIVERSOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, INCLUSIVE PELO CONFRONTO DOS IMEIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – PRECEDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS E LEVANTAMENTOS PRELIMINARES – MÁCULA INEXISTENTE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE DEFERIRAM A INTERCEPTAÇÃO E SUAS PRORROGAÇÕES – NÃO VERIFICADA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA E REFUTADA NO ÂMBITO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDUVIDOSAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
    COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DENUNCIADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA PENAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO POSSÍVEL – MODULADORAS DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGA, DOS ANTECEDENTES, DA CULPABILIDADE, DAS CONSEQUÊNCIAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME BEM SOPESADAS – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA – AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, INCISO I, DO CP – MANTIDA – RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – COM O PARECER, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. 
    I – Inexiste cerceamento de defesa oriundo da ausência de produção de prova pericial ou documental para identificação do IMEI do aparelho celular de onde partiram as mensagens interceptadas, pois, no caso, o apelante Lindomar de Almeida foi seguramente identificado por vários elementos de convicção colhidos durante complexa investigação levada a efeito pela polícia civil, que contou, inclusive, com diligências de campo, e pelo próprio conteúdo oriundo das interceptações. Ademais, é certo que o aparelho celular apreendido na residência do recorrente foi periciado e apresentava o mesmo código de IMEI captado pelo sistema policial, consoante exposto em relatório de investigação acostado aos autos. Portanto, a diligência pretendida pela defesa revela-se absolutamente irrelevante, eis que os elementos reunidos no curso das investigações e da instrução processual, avaliados em sua totalidade, não deixam dúvidas acerca da identificação do apelante como interlocutor das conversas interceptadas.
    II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou a compreensão de não invalidar o procedimento de interceptação telefônica deferido com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares a respeito das informações, conforme dispõe o artigo 2º da Lei n. 9.296/96 (HC 431.0749/SP). No caso em epígrafe, a representação da autoridade policial foi precedida de diligências preliminares e fundamentou-se em fortes indícios de que o alvo inicial da operação estaria desenvolvendo o comércio de drogas na cidade de Nova Andradina, inclusive assumindo posição de liderança do tráfico local, além de supostamente estar associado a terceiras pessoas. Logo, não se pode falar em nulidade das interceptações telefônicas, pois atendidos os requisitos previstos em lei.
    III – Considera-se fundamentada a decisão que faz expressa referência aos indícios de autoria ou à participação dos investigados nas infrações penais e destaca a impossibilidade de realização de provas por outros meios disponíveis, conforme o artigo 5º da Lei das Interceptações Telefônicas. Ademais, no caso, a legalidade das decisões que deferiram a medida e as subsequentes prorrogações já foi
    reconhecida por esta Corte no julgamento do Habeas Corpus n.º 1402786-66.2016.8.12.0000, impetrado em favor do réu Lindomar de Almeida.
    IV – A ausência de apreensão de entorpecente não inviabiliza a configuração do crime de tráfico, pois a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros elementos idôneos de prova, a teor da regra prevista no artigo 167 do CPP. No caso, a farta prova documental, os conteúdos oriundos das interceptações telefônicas e os depoimentos dos policiais em juízo formam um conjunto probatório robusto em demonstrar a natureza das substâncias comercializadas e, por consectário, a materialidade do crime de tráfico de drogas.
    V – Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas, pois os elementos de convicção carreados aos autos, em especial os diálogos captados mediante autorização judicial, os diversos relatórios realizados durante a operação Armadillo e os depoimentos dos policiais, são conclusivos em comprovar a autoria do recorrente Lindomar de Almeida, vulgo ‘Mata Grama’, nos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, inclusive como sendo o indivíduo responsável por abastecer boa parte do mercado ilícito realizado na cidade de Nova Andradina, trazendo os entorpecentes de regiões de fronteira e os distribuindo para intermediários, em especial para o corréu Júlio César dos Santos, vulgo ‘Tatu’, para posterior inserção das drogas em pontos de comercialização.
    VI – Demonstrado que os acusados se associaram, de modo estável e permanente, para a prática do crime de tráfico, na medida em que formaram uma rede de abastecimento e distribuição de drogas na cidade de Nova Andradina, estruturada em hierarquia e com divisão de tarefas bem definidas, impõe-se a manutenção da sentença que os condenou como incursos no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.
    VII – Constatando-se que o apelante Lindomar movimentou elevada quantidade de drogas, inserindo-as no mercado ilícito de Nova Andradina-MS, inclusive aquelas dotadas de maior nocividade, como o crack e a cocaína, impõe-se a valoração negativa das moduladoras relativas à quantidade e natureza das substâncias, em virtude da maior afetação ao bem jurídico tutelado pela norma, conforme dicção do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.
    VIII – Correta a valoração negativa dos antecedentes criminais, haja vista a existência de duas condenações penais anteriores transitadas em julgado em desfavor do apelante, não havendo óbice que uma delas seja considerada para fins de reincidência e a outra, na primeira fase, como maus antecedentes.
    IX – A aquisição de drogas em regiões de fronteira com dois países vizinhos (Paraguai e Bolívia), a movimentação de dólares e a utilização de contas bancárias de terceiras pessoas denotam dolo intenso na conduta do agente, ensejando o recrudescimento da resposta penal à título de culpabilidade elevada.
    X – Deve ser mantida a valoração negativa da moduladora relativa às consequências do crime, pois o apelante se manteve, durante vários meses, fornecendo entorpecentes e abastecendo o mercado interno de Nova Andradina, o que potencializa a gravidade e os efeitos nocivos decorrentes de sua conduta.
    XI – As circunstâncias do crime destacadas na sentença, relativas ao fato de o réu ter sido identificado proferindo ameaças contra devedores de valores relativos ao fornecimento de drogas, inclusive manifestando a intenção de cobrar a dívida da corré Janete mediante uso de violência, evidencia a censurabilidade acentuada da conduta, justificando a elevação da pena-base.
    XII – A exasperação da reprimenda basilar em patamar proporcional à gravidade da conduta vislumbrada no caso concreto inviabiliza o pedido de redução formulado pela defesa, notadamente se observado o critério consagrado pela jurisprudência, que consiste em atribuir 1/10 (um décimo) de aumento, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do tipo penal, por cada vetorial negativa.
    XIII – Em primazia à inarredável individualização da pena, deve ser mantida a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, porquanto, em correta subsunção do fato à norma, evidencia-se que o apelante era o responsável por fornecer boa parte das drogas comercializadas pelo referido grupo criminoso, ficando nítida sua ascendência hierárquica e liderança exercida sobre os demais acusados.
    XIV – Comprovada a dedicação do apelante às atividades criminosas relacionadas ao tráfico e, por outro lado, não havendo elementos capazes de demonstrar a origem lícita dos bens apreendidos, correta a decisão que decretou o perdimento destes em favor da União, pois evidenciado que são produtos oriundos do tráfico ou funcionaram como instrumento de crime.
    XV – Eventual isenção ao pagamento das custas processuais, diante das particularidades vislumbradas, deverá ser oportunamente discutida por ocasião da fase de execução penal, haja vista a possibilidade de modificação do cenário financeiro vivenciado pelo sentenciado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. Precedentes do STJ.
    XVI – Com o parecer, preliminares de nulidade afastadas e, no mérito, recurso desprovido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, incisos IX, XLVI, LV e LVII, o art. 93, inciso IX, bem como o art. 243, parágrafo único, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 2.705/2.736).
    Defende que houve desobediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório em virtude do indeferimento das seguintes diligências probatórias requeridas: realização de perícia nos aparelhos celulares pertencentes ao recorrente e juntada da documentação que aponta os IMEIs interceptados durante as escutas.
    Acrescenta que as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas estavam eivadas de vícios que acarretam suas nulidades, pois a medida foi fundada exclusivamente em denúncia anônima e as prorrogações efetivadas sem a adequada motivação.
    Diz, ainda, ser inviável a conclusão por um decreto condenatório, o que resulta em infringência ao princípio da presunção de inocência, uma vez que (a) falta a comprovação da materialidade delitiva, dada a ausência de juntada do laudo toxicológico e porque nenhuma droga teria sido apreendida; e (b) não restou configurado o crime de associação para o tráfico, pois impossível assentar a existência de vínculo associativo, duradouro e estável do recorrente com os corréus.
    Argumenta pela afronta aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, pois a reprimenda fora fixada em quantidade excessiva e fora dos parâmetros legais, através de fundamentação genérica. Para tanto, aduz que (a) a “r. sentença de primeiro grau utilizou parâmetros das circunstâncias judiciais além do valor normal e sem qualquer fundamentação, violando o art. 93, IX, da CRFB8, pois somente faz menção que utilizouse de 02 Anos de acréscimo de pena para o crime de tráfico e 01 ano e 04 meses para o crime de associação, para a preponderante quantidade/qualidade da droga. E, por fim, utilizou sem qualquer fundamentação o acréscimo de 01 ano para cada circunstância negativa para o crime de tráfico e 08 meses para o crime e associação” (e-STJ, fl. 2.729); (b) considerou como negativas, de forma incorreta, de modo a elevar a pena-base, as circunstâncias judiciais “antecedentes”, “consequências do crime”, “circunstâncias do crime” e “culpabilidade”. No que diz respeito à pena intermediária, alega ter sido incorreta a aplicação agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, pois “não existem provas de que atuava dirigindo, organizando ou promovendo a ação dos demais réus do processo” (e-STJ, fls. 2.732).
    Por fim, diz haver contrariedade ao art. 243, parágrafo único, da CF/88, porque o perdimento de bens apreendidos não é consequência automática da condenação, inexistindo qualquer fundamentação concreta para tanto.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, visando, primordialmente, a sua absolvição, e, alternativamente, a redução da pena imposta e a restituição dos bens apreendidos.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS) sustentando a não admissão do recurso, pois (e-STJ, fls. 2.745/2.751): (a) não houve demonstração fundamentada acerca da existência da repercussão geral dos temas ventilados; (b) a violação constitucional arguida demanda o exame prévio da legislação infraconstitucional, representando ofensa meramente reflexa ou indireta à CF/88, na medida em que observado que “o presente recurso visa à análise da presença dos requisitos autorizadores da decretação de interceptação telefônica, absolvição por falta de prova e revisão da pena” (e-STJ, fl. 2.750); e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois, para conhecer do apelo, seria necessário “reexaminar provas, rediscutindo a matéria fático-probatória já decidida pelo Tribunal de Justiça” (e-STJ, fl. 2.751).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660; e AI 791.292-RG, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta, respectivamente, ao art. 5º, inciso LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 2.753/2.765). Quanto aos demais pontos, assentou que: (a) não merece prosperar a pretensão recursal com relação ao art. 243 da CF/88, “na medida em que o posicionamento adotado pelo aresto vergastado não discrepa do norte apontado pelo Pretório Excelso” (e-STJ, fl. 2.760); e (b) com relação à suposta violação ao art. 5º da CF/88 (referindo-se aos demais incisos indicados pelo recorrente), “observa-se não extrair do recurso em exame demonstração de afronta ao disposto constitucional invocado, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente para a abertura de instância” (e-STJ, fl. 2.761).
    No Agravo, o recorrente defendeu a não incidência dos óbices que fundamentaram a negativa de seguimento do apelo, pois (a) a jurisprudência colacionada pela Vice-Presidência do Tribunal estadual trata de matéria que não se relaciona ao caso, pois diz respeito à medida acautelatória de apreensão de bens, ao passo que o acórdão recorrido determinou o perdimento dos bens sem qualquer fundamentação; (b) houve desrespeito à Constituição de forma direta; e (c) foi demonstrado, de forma evidente, que o aresto impugnado carece de fundamentação. No mais, limitou-se a ratificar, na íntegra, as razões que ampararam a interposição de seu apelo extremo e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo para o fim de conhecer e julgar procedente o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 2.873/2.906).
    Em suas contrarrazões, o MP/MS requereu o não conhecimento do Agravo porque o agravante não teria combatido, de forma específica, a decisão agravada, ou, acaso seja conhecido, que o Recurso Extraordinário não o seja, pois a referida decisão se deu de forma acertada (e-STJ, fls. 2.914/2.917).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 2.771/2.797), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/MS (e-STJ, fls. 2.806/2.813), teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 2.815/2.826). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 2.832/2.859), o qual, após receber as contrarrazões do MP/MS (e-STJ, fls. 2.867/2.869), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 2.871). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 2.930/2.931). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 2.939/2.973), que teve seu provimento negado, à unanimidade, pela Sexta Turma do STJ (e-STJ, fls. 3.237/3.242), através de acórdão que transitou em julgado em 23/6/2021 (e-STJ, fl. 3.247).
    O presente feito foi a mim distribuído em 2/7/2021, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em razão do HC 144.264 (eDoc. 653).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, com relação às normas insertas no art. 5º, inciso LV, e no art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto aos demais pontos, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto a suscitada ofensa ao art. 243, parágrafo único, da CF/88, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois muito embora tenha indicado como violado tal dispositivo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente no que consistiria a alegada violação direta a ele. Ao contrário disso, limitou-se a afirmar que “não se extrai qualquer fundamentação concreta para o perdimento dos bens apreendidos do Recorrente” (e-STJ, fl. 2.733 e fl. 2.903) e que o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, “ao determinar o perdimento dos bens do recorrente, o fez sem nenhuma fundamentação, e essa foi a argumentação da defesa em seu Recurso Extraordinário” (e-STJ, fl. 2.877), de modo que a tese defensiva, em verdade, gira em torno de uma suposta desobediência ao princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88).
    Por outro lado, esta CORTE, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CESAR PELUSO, Tema 424) rejeitou a existência de repercussão geral da matéria referente ao indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, bem como relativa à violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias. Eis a ementa do julgado em comento:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”
    (ARE 639.228-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 31/8/2011)
    Já no que diz respeito à irresignação de desobediência ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06), e o quantum da reprimenda fixada pelo juízo sentenciante; além do mais, manteve o perdimento, em favor da União, dos bens e dinheiro comprovadamente utilizados no tráfico, a teor do que preconiza o art. 63 da Lei 11.343/06, bem como afastou a arguição de nulidade das interceptações telefônicas, assentando que foram observadas as exigências legais para o seu deferimento e subsequentes prorrogações nos exatos moldes previstos na Lei nº 9.296/96. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, conforme muito bem pontuado pelo MP/MS, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente